Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Daniel Botelho em face da sentença[2] que, resolvendo os embargos à execução fiscal que manejara em face da execução promovida em seu desfavor pelo Distrito Federal, extinguira o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. V, do CPC, sob o fundamento de que a matéria neles suscitada estaria preclusa. Como corolário dessa resolução, fora condenado ao pagamento das despesas do processo atualizadas e dos honorários advocatícios, que restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, §3o, inc. I, do CPC. Inconformado com essa resolução, apelara almejando a cassação do provimento monocrático. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, não há que se falar em preclusão quanto à matéria ventilada nos embargos à execução, sob a alegação do juízo a quo de que já teria sido analisada através de petição intercorrente. Aduzira, ademais, que peticionara nos autos da execução fiscal suscitando a inexistência do débito e pugnando pela anulação da inscrição da dívida, no entanto, sustentara que o requerimento se dera sem ter existido qualquer ato de expropriação de bens, tampouco no decurso do prazo para apresentação de embargos à execução, obstando a consumação da preclusão. O apelado, devidamente intimado, contrariara o recurso, pugnando, em suma, pelo seu conhecimento e desprovimento[3]. Aviado o apelo e tendo sido apurado que viera acompanhado apenas do comprovante de agendamento do pagamento do preparo, fora assinalado prazo ao apelante para comprovar a consumação do recolhimento mediante a exibição do comprovante correlato, tendo ele permanecido inerte, conquanto devidamente intimado. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Daniel Botelho em face da sentença que, resolvendo os embargos à execução fiscal que manejara em face da execução promovida em seu desfavor pelo Distrito Federal, extinguira o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. V, do CPC, sob o fundamento de que a matéria neles suscitada estaria preclusa. Como corolário dessa resolução, fora condenado ao pagamento das despesas do processo atualizadas e dos honorários advocatícios, que restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, §3o, inc. I, do CPC. Inconformado com essa resolução, apelara almejando a cassação do provimento monocrático. Conquanto cabível, tempestivo, manejado por parte legitimada que possui interesse recursal, subscrito por advogado regularmente constituído e corretamente processado, o apelo não supre todos os pressupostos objetivos de recorribilidade que lhe são próprios, não podendo, pois, ser conhecido. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o apelante deixara de apresentar o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera, tendo sido apurado que viera acompanhado apenas do comprovante de agendamento do reconhecimento do equivalente ao preparo, pelo que lhe fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para coligir aos autos o comprovante de que o recolhimento se consumara, ou efetuar o devido preparo do apelo, desta feita, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Conquanto regularmente intimado, o apelante não exibira o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado[4]. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o desenlace do apelo resta obstado ante sua manifesta inadmissibilidade. Consoante a nova disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante atendido o chamamento para comprovar ou realizar o preparo no prazo que lhe fora assinalado para promovê-lo, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. O fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios imputados ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor do débito exequendo, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 12801852. [2] - ID 12801850. [3] - ID 13830848. [4] - ID 14198965.